Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-36.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-36.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SILVA SOUZA - CPF: 046.066.621-58 (EMBARGANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS - CPF: 966.380.871-34 (EMBARGADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO SORIANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.145.397/0001-84 (EMBARGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), VICTOR AFONSO COUTO DE CAMPOS (ASSISTENTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO SORIANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.145.397/0001-84 (EMBARGANTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVA SOUZA - CPF: 046.066.621-58 (EMBARGADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO SORIANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.145.397/0001-84 (EMBARGADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVA SOUZA - CPF: 046.066.621-58 (EMBARGANTE), JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS - CPF: 966.380.871-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – UM DOS RÉUS EXCLUIDOS DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS

PELA PARTE AUTORA – CONTRADIÇÃO - MERO ERRO MATERIAL –– EMBARGOS DE WILSON ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRIGENTE E REJEITADOS EMBARGOS DE JOSIANE, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

Acolhe-se os embargos, para o fim de reconhecer e corrigir a contradição e o equívoco. Cabe aplicação de efeito infringente, como consequência do reconhecimento e da correção da contradição, para fins de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu excluído.

Não há falar em contradição, mas, apenas erro material, passível de correção a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS (id. 53740998)
e por
WILSON APARECIDO SORIANO EIRELI – ME (id. 54339958),
contra acordão da relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Embargante e proveu parcialmente o recurso de Josiane dos Santos Antunis.

A Embargante, Josiane dos Santos Antunis, defende contradição no acordão, sob o fundamento de que o “quantum” indenizatório foi reduzido, porem quanto aos danos morais há trecho que diz minorar o valor para R$ 6.000,00 e, na conclusão se diz R$ 7.000,00.

Almeja, portanto, seja esclarecida a contradição apontada.

Já o Embargante, Wilson Aparecido Soriano Eirelli, defende que restou reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva, sem fixar a sucumbência proporcional, nos termos do artigo 87 do CPC.

Assevera que a empresa restou vencedora no feito, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva; entretanto, contrariamente, o acordão em questão distribuiu a sucumbência a ser paga pela embargante na proporção de 50% da sucumbência, sem fixar a base de cálculo (valor da causa e seu %), ignorando-se por completo a Sra. Josiane, que restou sucumbente na presente.

Questiona, como pode a parte sucumbente ser compelida a pagar e que a fundamentação do acordão nesse ponto se encontra obscura, já que não deu causa a lide e, na primeira oportunidade de se manifestar, apresentou a sua condição de parte ilegítima, com resistência do autor-embargado.

Aduz que a sucumbência deve ser com ase no valor da causa e não da condenação, que sequer toca a parte embargante e o vencido.

Defende que não é caso de fixação com fundamento no artigo 338 do CPC, pois, só se aplica quando o autor acolhe a alegação de ilegitimidade passiva, sem resistência após a contestação.

Ao final requer seja suprimido os vícios apontados, para fins de dar provimento ao recurso, condenando a parte sucumbente ao autor-apelado, bem como fixar ônus de sucumbência no valor da causa entre 10 a 20%, em relação a estas partes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 57386460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração contra acordão da relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Embargante e proveu parcialmente o recurso de Josiane dos Santos Antunis.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (WILSON APARECIDO SORIANO EIRELLI) – PARTILHA DE BENS – BEM PERTENCE À EX-ESPOSA E EX-SÓCIA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – PROVAS QUE ALICERÇAM A PRETENSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – MÉRITO (RECURSO DA RÉ JOSIANE) – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RÉ QUE ADENTROU PREFERENCIAL COM POUCA VISIBILIDADE, SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MINORAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – DANOS MATERIAIS – PROVAS DE QUE O AUTOR REALIZOU CONSERTO EM OFICINA COM ORÇAMENTO MENOR QUE O APRESENTADO NA INICIAL – MENOR ORÇAMENTO QUE DEVE VALER – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veiculo no qual houve a tradição.

Constitui mera irregularidade administrativa a não realização da transferência do registro de propriedade e a comunicação ao DETRAN, já que tal transferência, em caso de bem móvel, opera-se mediante simples tradição.

Quando o acidente extrapola as situações leves, havendo a necessidade de procedimento cirúrgico, fisioterapia, aliada a dor, sofrimento, psicológico abalado, aflição, abalo da rotina e de desequilíbrio do bem estar, resta configurado o dano moral.

Para a fixação do valor dos danos morais deve-se analisar as particularidades de cada caso, atentando-se a variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento da vítima e dos familiares, o número de autores, que constituem elementos de concreção e devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível.

Apurado que a vítima do acidente teve gastos menores com o conserto do veículo, portanto, admitida a existência de um orçamento com menor valor que aquele apresentado na inicial, a proposta de menor valor deve ser utilizada para fixação do “quantum” indenizatório
.”.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

I – DO RECURSO INTERPOSTO POR ILSON APARECIDO SORIANO EIRELI – ME.

Assiste razão o Embargante quando a alegação de contradição.

Isso porque, embora o acordão reconheça que houve resistência no reconhecimento da ilegitimidade passiva pelo autor, condenou-o ao pagamento de metade da sucumbência.

Oportuno registrar que a ação foi proposta já sob a égide no Novo Código de Processo Civil que prevê, em seus artigos 338 e 339, os procedimentos de arguição de ilegitimidade passiva.

Pois bem. Na contestação, o Embargante invocou a tese de ilegitimidade passiva, demonstrando que a legitimidade era da sua ex-esposa. Entretanto, na impugnação à contestação, a tese foi rejeitada pelo autor (id. 33941014).

Desta feita, o autor desincumbiu do ônus previsto no artigo 339, parte final:

“Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento,
sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação
.”

Não há falar em divisão do ônus sucumbencial.

Reconheço, portanto, a contradição e aplico efeito modificativo para fins de condenar integralmente a parte autora ao pagamento dos honorários recursais que fixo em 11% sobre o valor da causa, já incluída a fase recursal, entretanto, fica suspensa a exigibilidade em face da Justiça Gratuita deferida (id. 33940964).

II – DO RECURSO INTERPOSTO POR JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS.

Em que pese à alegação de contradição no acordão, o que se verifica é há erro material, no corpo do voto, quando menciona redução para R$ 6.000,00 dos danos morais, quando a parte dispositiva determina a redução para R$ 7.000,00.

Assim sendo, reconheço o erro material, passível de correção a qualquer momento e
onde se lê:
“Feitas estas consideração, tenho como mais justo e proporcional minorar o “quantum” indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil

reais)”,
leia-se
:
Feitas estas consideração, tenho como mais justo e proporcional minorar o “quantum” indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil

reais).

Ante todo exposto,
ACOLHO

OS EMBARGOS OPOSTOS POR WILSON APARECIDO SORIANO EIRELLI – ME
para reconhecer a contradição, aplicar efeito modificativo, ficando os honorários sucumbenciais do patrono do réu excluído a cargo do autor. Ainda,
REJEITO OS EMBARGOS opostos JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS,
entretanto, de ofício corrijo erro material, conforme registrado acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020